Tribunal: TJES
Processo: 5009785-33.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009785-33.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
–
AÇÃO REVISIONAL
LASTREADA NO ART
IGO
621, INCISO I, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL –

PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
INCABÍVEL –
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART
IGO
28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas. Assim, nessa seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ingresso em domicílio alheio somente é admitido quando houver fundada razão para se acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, o atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. 3. Tendo em vista a demonstração de que no caso sob análise havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no domicílio do ora revisionando, evidente inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias militares, e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº 0000027-98.2017.8.08.0030. 4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de entorpecentes, tratando-se a presente revisão criminal de manifesto inconformismo da defesa quanto à condenação do requerente, sendo que, naquele momento, as matérias já foram amplamente debatidas. 5. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar matéria já superada, apresentando-se esta ação como se fosse “nova apelação criminal”, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 6. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de revisão criminal, com expresso pedido liminar, ajuizada por
LEONARDO DA SILVA
, em face do acórdão emanado pela Segunda Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal nº 0000027-98.2017.8.08.0030, que reformou parcialmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, vindo a absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas, mas mantendo a sua condenação nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz que a condenação do ora revisionando seria nula, tendo em vista “
[...] a inadmissibilidade da busca e apreensão que deu início à [...] ação penal, por tratar-se de prova ilícita
[eis que decorrente de violação de domicílio]
, que contamina todas as demais provas colhidas nos autos. [...]
”, razão pela qual requer a declaração de nulidade do processo desde o início. Requer ainda, a desclassificação da conduta do revisionando para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

In casu
, pautado no aludido inciso I, o requerente objetiva a desconstituição da sua condenação no crime de tráfico referente à Ação Penal nº 0000027-98.2017.8.08.0030, sob a alegação de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida mediante violação de domicílio.

Acerca da matéria aventada pelo requerente, urge salientar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, que teve reconhecida repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que “
[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
[...].
(Rel
ator
Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)
”.

Com fundamento no mencionado entendimento, a jurisprudência pátria passou a admitir o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito de crime permanente, contudo, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.574.681/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, à unanimidade, “
[...] q
ue
não se deve admitir que a mera constatação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a ratificação da medida de ingresso em domicílio, na medida em que, se só o próprio juiz pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não se denotaria razoável conferir a um agente da segurança pública total discricionariedade para, a partir de ponderação intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, partir daí, realizar a verificação se nela há ou não alguma substância de natureza entorpecente.
[...]. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)
”.

Assim sendo, resta evidenciado que o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o ingresso em domicílio alheio apenas quando houver fundada razão para acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C.C. ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POSTULADA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ROUBO. CRIME COMPLEXO QUE ABRANGE AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR Mendes, DJe 8/10/2010).-
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]. (STJ; AgRg-HC 809.677; Proc. 2023/0087819-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023)

Analisando os elementos trazidos pelo ora revisionando, observo que a prova produzida durante a instrução do feito originário (Ação Penal nº 0000027-98.2017.8.08.0030) indica que policiais militares que estavam realizando patrulhamento preventivo foram abordados por um indivíduo com características de um usuário de substâncias entorpecentes, que informou que teria sido agredido e humilhado em uma “boca de fumo”, tendo o mesmo indicado o local onde ocorria o comércio ilegal de drogas, bem como o nome dos responsáveis pela mesma, e a forma como ocorria a traficância naquele local.

Por ser extremamente oportuno, destaco que na ocasião foram informados os nomes do ora revisionando
LEONARDO DA SILVA
e da sua companheira CAMILA DOS SANTOS.

Observo, ainda, que em diligência
na localidade d
a residência
referenciado pelo usuário
, os
agentes de segurança
logram êxito em encontrar o suspeito
LEONARDO DA SILVA

e, após proceder com campana, visualizaram o mesmo solicitando que a sua companheira CAMILA
DOS SANTOS
buscasse mais droga no interior da casa
.

Assim, em razão da informação repassada anteriormente pelo usuário, e que restou confirmada pela diligência procedida, ingressaram no local
, onde apreenderam, na posse de
LEONARDO DA SILVA
, 03 (três) pedras de crack e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), além de 07 (sete) pedras de crack no interior da residência e, ainda, outras 05 (cinco) porções da mesma substância, no local onde os usuários consumiam as substâncias entorpecentes.

Ademais, urge salientar que inexistem nos autos quaisquer indícios de que os agentes públicos estivessem mentindo, razão pela qual suas declarações gozam de presunção de veracidade e se mostram suficientes para demonstrar como os fatos ocorreram na ocasião.

Destarte, ao contrário das alegações da defesa do ora revisionando, reputo inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias militares e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº 0000027-98.2017.8.08.0030, eis que havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no referido domicílio.

Nessa senda, importante destacar que o ingresso no domicílio dos suspeitos
LEONARDO DA SILVA
e CAMILA DOS SANTOS somente ocorreu após a confirmação da denúncia recebida por um usuário sobre o comércio ilícito de substância entorpecente no local, e não em mera desconfiança.

Por oportuno, trago à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. - Na presente hipótese, ressalta-se que houve denúncia especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM), apontando a prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante EDGAR em endereço determinado; que, na sequência, os policiais militares diligenciaram para confirmar a denúncia apócrifa; que o agravante e os corréus foram avistados, desde o exterior da residência, pelos militares e procuraram se evadir, sendo capturados; que dois dos presos eram conhecidos do meio policial e um deles estava foragido da Justiça; que houve confissão informal de um dos presos; que material entorpecente foi encontrado nos veículos de EDGAR e de EDERSON, bem como em um buraco coberto de folhas no interior da chácara, próximo à residência do caseiro.
Em casos análogos, esta Corte Superior não tem verificado qualquer ilegalidade, pois o ingresso em domicílio se deu em virtude de uma conjunção de fatores que contribuíram para dar suporte à fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior.
- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Na hipótese, depreende-se dos autos que policiais civis, um mês antes, receberam informações de colaboradores anônimos de que o paciente (Darlan Pereira) praticava o tráfico de drogas em sua residência. No dia dos fatos, receberam outra informação anônima de que um indivíduo de nome Alex, vindo de outra cidade, iria encontrar com o paciente para adquirir drogas, razão pela qual passaram a monitorar a entrada do veículo no município, acompanharam o momento em que ambos (Alex e o paciente) se encontraram perto de um posto de combustíveis e fizeram a abordagem deles. Embora não hajam encontrado nada de ilícito no momento, Alex afirmou aos policiais que viera comprar drogas do réu e de seus comparsas. Diante disso, dirigiram-se primeiro à residência do paciente (Darlan Pereira), onde, em buscas, encontraram 25 g de maconha. Todavia, considerando que os compradores pretendiam adquirir 100 g e que as informações recebidas pela polícia diziam que o paciente armazenava entorpecentes na casa do corréu Douglas, os agentes foram até lá, ingressaram e realizaram mais buscas, onde encontraram o restante dos objetos ilícitos. 4.
Assim, antes mesmo de ingressar nos domicílios, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naqueles lugares, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 748.847/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4338026,
in verbis
:

Neste contexto, em análise dos pleitos autorais, não entrevejo razão suficiente para anular a condenação abalizada em desfavor do revisionando, consoante fatos e fundamentos a seguir expostos.

De saída, alega o requerente que a condenação proferida nos autos originários seria nula, tendo em vista que a abordagem policial inicial teria derivado de invasão de domicílio, sem que houvesse a devida autorização legal para tanto (mandado de busca e apreensão).

Em análise da matéria, não é possível visualizar a nulidade aventada, tendo em vista que os agentes policiais atuantes na abordagem não invadiram a residência do ora revisionando.

Ao revés, conforme comprovado nos autos originários e mencionado na própria inicial, um indivíduo com características de usuário aproximou-se dos policiais que faziam patrulhamento próximo à BR-101, e falou que foi agredido e humilhado em uma “boca de fumo” em razão de uma “pedra” que não tinha condições de pagar.

Assim, os agentes policiais procederam uma abordagem inicial do ora revisionado, após referida denúncia.

Ademais, ao chegarem ao local, encontraram pessoas usando entorpecentes e se depararam com o estado de flagrância do réu, ora revisionando, e de sua esposa, também denunciada na ação penal originária. Ambos comercializavam as drogas no momento da abordagem.

Vejamos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos réus:

[...]

Foi justamente neste contexto que ocorreu o flagrante de forma efetiva, ou seja, apenas após a constatação, pelos policiais, de que naquele exato momento se vendia substância ilícita naquele local, sendo ali mesmo consumida pelos usuários.

Não se trata, pois, de invasão de domicílio, mas sim de simples atividade policial ocorrida diante de um flagrante delito, num local conhecido como ponto de venda de drogas, que estava localizado num terreno próximo ao da residência dos réus.

[...]

Por todo o exposto, não vejo razão fática ou jurídica para o acolhimento da tese de nulidade aventada, de modo que o Édito Condenatório, à toda evidência, permanece hígido e sem qualquer vício capaz de demandar a respectiva desconstituição. [...].

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação da conduta do revisionando para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Da detida análise do bojo do presente caderno processual, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que as provas foram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do requerente pelo crime de tráfico de drogas, tendo inclusive sido confirmado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação interposto.

Ademais, ressalto que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova apta a desconstituir a sentença de 1º grau, a qual se deu amparada em elementos de prova concretos extraídos do caderno processual.

Quanto a isso, repiso que em sede de revisão criminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. [...]. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

Portanto, verifica-se que a condenação do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, não havendo que se falar em desclassificação da sua conduta para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o e. Desembargador Relator.